Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-27.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Indenização por erro médico – Sentença de procedência – Adequação – Autora que se submeteu a cirurgia de colecistectomia – Incontroversa a intercorrência durante o procedimento cirúrgico – O próprio nosocômio corréu informa ter o médico verificado a existência de sujidade no material cirúrgico (Agulha de Verress) a indicar a falha de esterilização do material cirúrgico – Ainda que a autora

Ementa:
Indenização por erro médico – Sentença de procedência – Adequação – Autora que se submeteu a cirurgia de colecistectomia – Incontroversa a intercorrência durante o procedimento cirúrgico – O próprio nosocômio corréu informa ter o médico verificado a existência de sujidade no material cirúrgico (Agulha de Verress) a indicar a falha de esterilização do material cirúrgico – Ainda que a autora não tenha sofrido contaminação, não há dúvida sobre o risco que correu, além dos problemas enfrentados, a par do quadro clínico que já suportava, tendo antes da alta hospitalar, de submeter-se a exame de hepatite e HIV, com necessidade de retorno, além de ter que tomar antibiótico durante 6 dias – Lesão a direito da personalidade caracterizada – Razoabilidade da fixação dos danos morais em R$ 12.000,00 – Juros morais que incidem desde a citação – Recurso da corré Fundação Centro Médico de Campinas provido em parte, improvidos os recursos da autora e da corré Central Nacional Unimed.